Tribunal: TJDFT
Processo: 0709446-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Vistos etc. Diante da notícia da prolação de sentença no processo principal (ID 191540938), o presente agravo, destinado a resolver questão incidente, resta sem objeto, pelo que assim o declaro. Retire-se de pauta. Intime-se. Comunique-se. Baixas de estilo. Brasília, 12 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator